Tribunal: STF
Processo: HC 255773
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. DECISÃO COGNIÇÃO SUMÁRIA: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Questão de Ordem no Inquérito nº 1.654/DF. Na ocasião restou assentado, por maioria, que o Presidente da Corte Especial integra o colegiado e tem direito a voto para desempate em julgamento de matéria penal. 



    2. Consta dos autos que, em 29/06/2023, o paciente, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi denunciado juntamente com outro Desembargador e duas servidoras, pela suposta prática de crimes de peculato e falsidade ideológica (e-doc. 2).



    3. Em 19/12/2024, após voto do Min. Relator, Humberto Martins, pelo recebimento parcial da denúncia, acompanhado pela Min. Revisora, Maria Thereza, pediu vista o Min. Sebastião Reis (e-doc. 3).



    4. Em 13/02/2025, o Min. Sebastião Reis votou divergindo parcialmente do Min. Relator, seguido pelos votos dos Min. Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e João Otávio de Noronha. Ratificaram seus votos o Min. Relator, Humberto Martins e a Min. Revisora, Maria Thereza, acompanhados pelos Min. Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves e Nancy Andrighi. Ausentes os Min. Francisco Falcão e Mauro Campbell Marques. Foram, assim, totalizados 6 votos pela rejeição e 6 votos pelo recebimento da denúncia. Pediu vista o Min. Presidente, Herman Benjamin (e-doc. 4).



    5. Em 19/03/2025, foi proferido voto na questão de ordem pelo Min. Presidente, Herman Benjamin, no sentido de que “o Presidente da Corte Especial integra o colegiado e tem direito a voto para desempate em julgamento de matéria penal”. Acompanharam esta posição os Min. Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira. Vencidos os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior, que não acolheram a questão de ordem. Ausente, justificadamente, Min. Mauro Campbell Marques. Presidiu o julgamento o Min. Luis Felipe Salomão (e-doc. 6).



    6. Em 24/04/2025 o feito foi incluído na pauta de julgamento de 07/05/2025, quando haveria a devolução do pedido de vistas do Min. Presidente, Herman Benjamin (e-doc. 9). 



    7. Neste habeas corpus, a defesa aduz que a alteração promovida pela Lei nº 14.836, de 2024 impede a possibilidade de voto de desempate em matéria penal. Argumenta que a nova redação do art. 615, §1º do CPP e do art. 41-A, da Lei nº 8.038, de 1990, é clara quanto à necessidade de proclamação do resultado mais favorável ao imputado em caso de empate. Registra que no momento do pedido de vista formulado pelo Presidente da Corte Especial já havia empate de 6 votos pela rejeição e 6 votos pelo recebimento da denúncia. Defende que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não atribui ao Presidente o voto ordinário, mas apenas atuação em caso de empate, na forma dos arts. 21, incs. III, VI, 24, inc. I, 25, inc. I e 175. Caso contrário, ele deveria seguir a ordem regimental de voto por antiguidade. Referencia parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela concessão da ordem em caso análogo, objeto do Habeas Corpus nº 253.774/DF. Defende existência de periculum in mora por ser inegável a probabilidade de recebimento da denúncia na sessão de julgamento marcada para 07/05/2025, representando o início da ação penal violação à dignidade do cidadão. Sustenta fumus boni iuris da medida pela clara disposição legal. 



     



    8. Requer, em sede liminar, a suspensão da sessão de julgamento da Corte Especial do STJ marcada para 07/05/2025. No mérito, seja anulada decisão proferida na questão de ordem no INQ 1.654/DF, para que seja proclamado resultado, nos termos do art. 615, §1º, do CPP. 



     



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. A presente impetração ostenta contornos de Habeas Corpus preventivo, posto que a defesa pretende evitar sessão de julgamento na qual, sob a ótica apresentada, o paciente se encontra sob risco iminente de sofrer constrangimento ilegal pelo provável recebimento da denúncia e início de ação penal contra si.



    10. Em análise inicial, condizente com a cognição sumária própria ao pedido de medida liminar, não verifico ilegalidade manifesta no pronunciamento atacado. 



    11. O Ministro Presidente da Corte Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao acolher questão de ordem para considerar sua aptidão a votar como integrante do Colegiado, foi acompanhado por outros 9 Ministros, revelando que não resta tão cristalina assim a plausibilidade jurídica da tese defensiva, cuja adesão teria contado com a minoria de 4 Ministros. Ademais, considerando a tramitação sob sigilo, não foi possível conhecer o teor dos votos vencedor e vencido. 



    12. A questão em jogo envolve a necessidade de profundo debate sobre a natureza jurídica dos institutos dos votos de qualidade e voto de minerva, da própria concepção do empate como resultado de julgamentos colegiados e da interpretação dos novos dispositivos alterados pela Lei nº 14.836, de 2024 em face da previsão regimental quanto ao voto do Presidente. Além disso, implica na relevante discussão sobre as prerrogativas e funções do Presidente dos órgãos colegiados dos diversos Tribunais no exercício da atividade jurisdicional, que contam com disposições semelhantes em seus regimentos internos.



    13. A compreensão sobre o princípio do autogoverno dos tribunais para elaboração de seus regimentos internos é assente na jurisprudência desta Suprema Corte, que não deve funcionar como instância revisora geral e irrestrita. Nesse sentido: MS nº 39.874/DF, REl. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2025; p. 27/03/2025; e ADI nº 3.915/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/06/2018, p. 28/06/2018. 



    14. Quanto ao risco de perecimento, também não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    15. Inicialmente, o impetrante infere que o voto a ser proferido pelo Ministro Presidente na sessão de julgamento será desfavorável e, assim, pretende evitar seja revelado. Em segundo lugar, atribui a urgência ao iminente constrangimento ilegal de ter contra si iniciada ação penal. Entretanto, muito embora compreenda que, não apenas a existência de ação penal, mas de qualquer procedimento criminal, exerça inúmeros efeitos nas esferas da liberdade, da privacidade e da dignidade, essa percepção vem acompanhada da correspondente verificação dos limites de atuação da atividade persecutória estatal.



    16. Na espécie, o impetrante defende que o Superior Tribunal de Justiça, órgão também encarregado da interpretação das leis federais que repercute em todo o Poder Judiciário, ao acolher pretensão punitiva do órgão acusatório em atuação naquela Corte Superior, estaria extrapolando seus deveres, a ponto de lhe causar mal passível de correção através deste remédio constitucional.



    17. Entretanto, caso haja recebimento de denúncia por decisão de 7 Ministros da Corte Especial do STJ, tal decisão, além de não ser manifestamente ilegal, como já pontuado, também não é definitiva e irreversível, uma vez passível de apreciação exauriente posterior neste STF. 



    18. Neste cenário, sem prejuízo de reexame das questões no julgamento de mérito, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez não verificadas, neste momento, a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).



    19. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada.



    20. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator